Tribunal: TJMT
Processo: 1026844-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026844-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SANTOS DE SOUZA - CPF: 700.206.582-30 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL -
HABEAS CORPUS
- DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA – 1) PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO – SÚMULA
287, STF – IMP
ROCEDÊNCIA
FUDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DESTAQUES NOS FATOS NOVOS
– PRELIMI
N
AR RECHAÇADA –
2)
MÉRITO: HC COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL -

INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ATACADA - PRETENDIDA DISCUSSÃO DA ILEGALIDADE DE DECISÃO DETERMINANTE DA REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – VIA INADEQUADA –– INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO –
RECURSO
DESPROVIDO
EM PARCIAL SINTONIA COM A PGJ.

1 –
Inaplicável a Súmula n.o 287 do Supremo Tribunal Federal se a defesa permitiu a exata compreensão da controvérsia, através de fundamentos novos, destaques no corpo do texto dos argumentos para rebater a decisão anterior e, inclusive, colacionando novos precedentes sobre a matéria impugnada.

2 - Não se admite a impetração de
Habeas Corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, em especial se não verificada nenhuma teratologia a ponto de ensejar a concessão da ordem de
Habeas Corpus,
inclusive, de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto a tempo e modo por
VINÍCIUS SANTOS DE SOUZA
,
contra decisão monocrática por mim exarada, na qual julguei extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n.o 1026844-89.2020.811.0000,
ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão de tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.

O Agravante sustenta, que a decisão monocrática deve ser reconsiderada, haja vista a existência de precedente perante a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja matéria, que foi decidia de maneira unânime, seria absolutamente idêntica ao caso pretendido (ID n.o 73956465); afirmou também que há histórico de concessão de ordem em
Habeas Corpus
pelo Superior Tribunal de Justiça também em caso semelhante.

Em continuidade, pleiteia o reconhecimento da
ilegalidade na regressão definitiva de regime realizada pelo
Juízo da Execução Penal da Comarca de Juína nos autos n. 1000339-46.2016.8.22.0501, pela inexistência de Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração da falta grave ante ao cometimento de novo crime, conforme disposição da Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, nas contrarrazões (Id. 74576964), suscitou, em preliminar, o não conhecimento do Agravo Interno, invocando a incidência da Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal que traz em seu bojo a seguinte orientação:
“Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou no do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”
. No tocante ao mérito pugna pela “
inadmissão, e a consequente extinção sem resolução do mérito”
do agravo regimental.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021